Tribunal: TJMT
Processo: 1032166-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032166-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (EMBARGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0002-30 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0003-10 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0004-00 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0005-82 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0006-63 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0007-44 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0008-25 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0009-06 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0010-40 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0011-20 (EMBARGANTE), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DA FROTA, À COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL E À EXISTÊNCIA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedades em recuperação judicial contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento da locadora, afastou a incidência do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 ao contrato de locação de veículos, cassando a declaração de essencialidade da frota e as restrições à retomada.

2. Alegação de erro material e omissão quanto à competência do juízo recuperacional, à essencialidade dos bens e à existência de acordo de pagamento, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) alegado erro material no afastamento da essencialidade da frota e da incidência do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005; (ii) omissão quanto à competência do juízo recuperacional e à prova da essencialidade; e (iii) omissão sobre o acordo de pagamento e seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo inadequados para rediscutir o mérito.

5. Inexiste erro material, pois a insurgência dirige-se à interpretação jurídica adotada quanto à inaplicabilidade do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 ao contrato de locação de veículos e à valoração das provas, o que não configura inexatidão objetiva.

6. Não há omissão quanto à competência do juízo recuperacional nem à alegada essencialidade da frota, pois o acórdão enfrentou a controvérsia ao reconhecer o caráter excepcional do art. 49, §3o, afastar a imposição de continuidade compulsória do contrato de locação e apontar a insuficiência de prova concreta e individualizada da indispensabilidade dos bens.

7. Também não há omissão quanto ao acordo para pagamento das parcelas posteriores ao pedido de recuperação judicial, pois o acórdão partiu da premissa de que não se pode criar, por decisão judicial, regime não previsto em lei, conclusão que não se altera pela existência de tratativas ou pela alegada regularização dos pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica adotada no acórdão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 não se aplica ao contrato de locação de bens móveis, não sendo possível impor à locadora a continuidade compulsória do vínculo somente sob fundamento de essencialidade da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fibra Forte Comercial Ltda. e outras sociedades em recuperação judicial contra o acórdão de id. 344275362, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Localiza Fleet S.A., afastando a aplicação do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 ao contrato de locação, cassando a declaração de essencialidade da frota e revogando as ordens de devolução dos veículos e a vedação a novas retomadas, com extinção da multa diária.

A embargante sustenta erro material e omissão, alegando que a aferição da essencialidade dos bens compete ao juízo da recuperação judicial, que teria examinado a realidade operacional do grupo com base em perícia dos autos originários, não cabendo ao órgão
ad quem
afastar tal conclusão. Afirma, ainda, que os veículos locados são essenciais à logística interna, ao transporte de equipes e ao apoio das atividades operacionais, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Aponta, também, omissão quanto ao acordo para pagamento das parcelas vencidas após o pedido de recuperação judicial e à alegada regularização dos pagamentos mensais, sustentando que a revogação da vedação a novas retomadas gera insegurança jurídica e compromete o soerguimento da empresa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para manter o reconhecimento da essencialidade da frota e a permanência dos veículos na posse da recuperanda, nos termos do acordo firmado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o acórdão teria afastado a essencialidade dos veículos locados, embora o juízo da recuperação judicial houvesse reconhecido seu caráter essencial com base na realidade operacional do grupo e na prova técnica produzida na origem.

Contudo, a insurgência não aponta inexatidão objetiva de natureza meramente formal, como erro de grafia, cálculo, nomes, datas ou referências. O que se questiona é a própria interpretação jurídica adotada pelo colegiado quanto ao alcance do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, bem como a valoração do acervo probatório para afastar a manutenção compulsória da frota na posse da recuperanda.

Trata-se, portanto, de inconformismo com o conteúdo do julgado, e não de vício material passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, ainda, omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para aferir a essencialidade dos bens, especialmente diante da prova técnica produzida na origem e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece, em diversas hipóteses, a centralidade do juízo da recuperação judicial na proteção da atividade empresarial.

O vício, contudo, não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao afirmar que o regime do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 é excepcional e não se estende ao contrato de locação de bens móveis, que não transfere propriedade, não se equipara a financiamento garantido pelo próprio bem nem representa aquisição incorporada ao ativo da recuperanda.

Com base nessa premissa, o colegiado concluiu não ser juridicamente possível impor à locadora, apenas em nome da preservação da empresa, a continuidade forçada do vínculo contratual ou a restrição ao exercício das faculdades inerentes ao domínio fora das hipóteses legais. Há, portanto, manifestação clara e suficiente sobre o ponto controvertido, o que afasta a alegada omissão.

A referência, nos embargos, a precedentes do Superior Tribunal de Justiça não altera essa conclusão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os paradigmas invocados, desde que enfrente a questão essencial submetida a julgamento, o que ocorreu no caso.

O acórdão não negou, em abstrato, a relevância do juízo recuperacional na preservação da empresa, apenas afirmou que, na hipótese concreta, a medida deferida na origem extrapolava a moldura normativa aplicável ao contrato de locação.

A discordância da embargante com essa interpretação, por mais enfática que seja, não converte inconformismo em omissão.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria apreciado adequadamente a perícia produzida na origem nem a prova da essencialidade da frota, reiterando que os veículos locados seriam indispensáveis à logística interna, ao transporte de equipes e ao suporte das atividades das sociedades em recuperação judicial.

Também aqui não há omissão, uma vez que o acórdão examinou a alegação em caráter subsidiário e consignou que os elementos dos autos não demonstravam, de forma concreta e individualizada, que os veículos leves, em sua totalidade, constituíam bens de capital indispensáveis à atividade empresarial.

Destacou-se, ademais, o caráter genérico das informações apresentadas, desacompanhadas de demonstração técnica ou gerencial que vinculasse cada veículo ao núcleo essencial da operação. A tese, portanto, foi apreciada e rejeitada por insuficiência probatória, o que revela mero inconformismo com a valoração adotada, insuscetível de revisão na via estreita dos embargos de declaração.

A embargante alega, por fim, omissão quanto ao acordo para pagamento das parcelas vencidas após o pedido de recuperação judicial e à alegada regularização dos pagamentos mensais, sustentando que tal circunstância impediria a revogação da vedação a novas retomadas e recomendaria a manutenção da posse dos veículos.

Igualmente nesse ponto não há omissão, considerando que o acórdão registrou, no relatório, a alegação de manutenção dos pagamentos e a existência de tratativas para continuidade da relação contratual.

Ao examinar o mérito, contudo, concluiu que a preservação da empresa, embora relevante no regime recuperacional, não autoriza a criação judicial de regime de sujeição não previsto em lei, nem a imposição compulsória da continuidade da locação ao proprietário dos bens.

Daí decorre que a alegada retomada dos pagamentos, a existência de acordo ou a conveniência prática da manutenção da frota não infirmam a premissa central do acórdão, porque não alteram a natureza jurídica do contrato nem o inserem no âmbito de incidência do art. 49, §3o, da Lei 11.101 2005, razão pela qual não há omissão a suprir.

Não há contradição interna no fato de o acórdão ter afirmado, de um lado, a inaplicabilidade do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 ao contrato de locação de veículos e, de outro, a insuficiência da prova da essencialidade da frota.

As premissas situam-se em planos distintos e compatíveis, pois a primeira, de natureza normativa, afasta o enquadramento jurídico pretendido pela recuperanda, enquanto a segunda, de natureza fática, evidencia que, mesmo sob o aspecto probatório, a medida deferida na origem não encontrava suporte nos autos.

Não há, portanto, antagonismo lógico entre os fundamentos do julgado.

O que se extrai das razões recursais é a tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado e de obter, sob a alegação de vícios integrativos, novo exame do mérito da controvérsia.

Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração, delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a manutenção do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026